Tribunal: TJMT
Processo: 1008411-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008411-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: PAULO MÁRCIO PINHEIRO MACEDO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Jones Gattass Dias, lançada nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada no 1051363-05.2020.8.11.0041, ajuizada por PAULO MÁRCIO PINHEIRO MACEDO, que deferiu “a tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente, consistente em ordenar às empresas requeridas que retirem de circulação as postagens identificadas no corpo da petição inicial e nos documentos carreados, dentro do prazo de 48 horas, comprovando o cumprimento nos autos, e se abstenham de fazer qualquer postagem com a imagem do requerente e de seu filho e/ou menção ao caso retratado no conteúdo objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)” (sic).
Aduz a parte agravante que a ação de origem é movida em face de Carla Aragão Reis (“Corré Carla”) e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (“Facebook Brasil”).
Diz o agravante que a ex esposa do agravado, ora Corré, “vem publicando conteúdos inverídicos e prejudiciais à sua imagem no Facebook e Instagram, além de encaminhar mensagens inbox, contendo afirmações inverídicas sobre ser vítima de violência doméstica praticada pelo Autor” (sic).
Expõe que diante desse fato, o agravado “entendeu por ingressar com a presente demanda para requerer, liminarmente, que seja determinado ao Facebook Brasil (i) a remoção integral das contas @carlaaragaoreis e @ponto_e_virgula, com a proibição de fazer qualquer postagem com a imagem do Autor e seu filho e/ou menção ao caso (ii) alternativamente, a remoção dos conteúdos reclamados, além de proibir os usuários de fazer qualquer postagem envolvendo o Autor; (iii) que o Facebook forneça dados informando o alcance que as postagens tiveram; (iv) o fornecimento de dados do administrador da conta https://www.instagram.com/ponto_e__virgula/” (sic).
Discorre que “o Facebook Brasil se viu impossibilitado de adotar as providências necessárias ao atendimento do comando judicial, uma vez que não há na exordial, tão pouco nos documentos que a acompanharam, a necessária individualização dos conteúdos a serem removidos” (sic).
Ressalta que opôs embargos de declaração “destacando que de acordo com o ordenamento legal vigente - artigo 19 do Marco Civil da Internet – os provedores de aplicações somente serão compelidos à remoção de materiais em seus serviços, mediante ordem judicial específica. Isto é, com a indicação da URL do conteúdo que se determinou a adoção de providências” (sic).
Anota que sobreveio a decisão judicial, nos seguintes termos: “dou provimento aos embargos de declaração, apenas no que se refere à indicação da URL das postagens que devem ser excluídas de circulação, quais sejam: facebook.com/MTIMatoGrosso/inbox/?source=diode¬if_m=alerts_page&no tif_id=1603363425401210¬if_t=page_message_reminder&ref=notif; @carlaaragaoreis e @ponto_e_vírgula” (sic).
Assevera que as URLs acima “não se referem à conteúdos específicos do serviço Facebook e Instagram – e, portanto, não estão abarcadas pela r. decisão de ID. 42792391 – e, ainda, que permanece a obrigação de monitorar/fiscalizar os serviços Facebook e Instagram, não restou alternativa a este Réu se não a interposição do presente agravo de instrumento” (sic).
Com estes argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo recursal.
Preparo recolhido, consoante Id. 36035457.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, I, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende a concessão do efeito suspensivo recursal para que seja suspenso o decisum que determinou a exclusão de todo o conteúdo hospedado nas páginas facebook.com/MTIMatoGrosso/inbox/?source=diode¬if_m=alerts_page&no tif_id=1603363425401210¬if_t=page_message_reminder&ref=notif; @carlaaragaoreis e @ponto_e_vírgula, no prazo de 48 hs (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa diária.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para concessão da medida excepcional.
Sobre a matéria, o STJ firmou o entendimento de que “para a configuração da responsabilidade dos provedores de aplicação por conteúdos gerados por terceiros, a indicação clara e específica de sua localização na internet é essencial, seja por meio de uma notificação do particular seja por meio de uma ordem judicial”.
Em qualquer hipótese, essa indicação deve ser feita por meio do URL, que é um endereço virtual, isto é, diretrizes que indicam o caminho até determinado site ou página onde se encontra o conteúdo considerado ilegal ou ofensivo.
Essa necessidade está expressa na redação conferida ao § 1o do art. 19 do Marco Civil da Internet, ao dispor sobre os requisitos de validade da própria ordem judicial que determina a retirada de conteúdo infringente.
Confiram-se as ementas:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. YOUTUBE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL DA PÁGINA OU RECURSO DA INTERNET. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE.
1. Ação ajuizada 08/04/2011. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído a este Gabinete em 13/03/2017.
2. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ.
3. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinar a remoção de conteúdo na internet.
4. Em hipóteses com ordens vagas e imprecisas, as discussões sobre o cumprimento de decisão judicial e quanto à aplicação de multa diária serão arrastadas sem necessidade até os Tribunais superiores.
5. A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente.
6. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL.
7. Na hipótese, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes.
7. Recurso especial provido. (REsp 1698647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) (sem destaque no original).
Como se vê, para a retirada do conteúdo ofensivo é necessário que o interessado indique o localizador URL.
Pelo exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de entendimento díspar, quando do julgamento pelo colegiado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2.021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora